Tribunal: TJDFT
Processo: 0743857-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. ARTIGO 1.030, INCISO III, CPC. TEMA 1.265 DO STJ. SOBRESTAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I – A tese veiculada no recurso especial, devidamente prequestionada, amolda-se à matéria debatida no REsp 2.097.166/PR (Tema 1.265);
II – Acertada a determinação de sobrestamento do recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC;
III – Agravo interno não provido.